Tribunal: TJMT
Processo: 1009982-14.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009982-14.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: JUARES PESSOA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO PEREIRA DA COSTA, ANGELA CRISTINA STIIRMER, VALTEMIR APARECIDO DA SILVA, EDIVALDO PEDRO DOS SANTOS, ARQUIMEDES SCHIAVAO, REGINALDO PEREIRA FASSALUCI, EDISON DIAS MIRANDA, ADELSON JOSE DE MATOS, LUIZ CARLOS RODRIGUES, JOSE APARECIDO RIBEIRO, ELIAS RODRIGUES MACHADO, WILSON JOSE PEREIRA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática que indefiro o almejado efeito suspensivo.
Sustenta que a decisão liminar padece do vício da omissão, porque há “necessidade de suspensão da execução para que se aguarde a conclusão do julgamento do recurso extraordinário n.o 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (tema n.o 810), para aferição do índice de correção monetária aplicável à Fazenda Pública.”
Assenta ainda, que “enquanto não ocorrer o julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do recurso extraordinário, não será possível afirmar que houve o esgotamento da competência do Supremo Tribunal Federal para definir a questão constitucional submetida ao seu crivo.”
Ao final, “requer seja suprida a omissão do julgado para que esse D. Juízo se manifeste sobre (i) a aplicação imediata da legislação sobre juros moratórios e correção monetária ante seu caráter instrumental e (ii) a tese firmada pelo STF no RE 870947/SE, quanto à suspensão desse feito em sede de Embargos de Declaração e das ações que versem sobre o mesmo objeto e sua repercussão na presente causa, bem como, de logo, requer a suspensão da tramitação deste processo até a ultimação do julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE”.
As contrarrazões foram apresentadas (id.n.o12762484).
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou contradição no acórdão a ensejar a modificação da decisão.
Em sede de cognição perfunctória cabe ao julgador apenas a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores, para a concessão no caso do efeito pretendido, conforme consignado:
[...]No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso. Ao ler atentamente as razões recursais do Estado de Mato Grosso, bem como os fundamentos que ensejaram a oposição de Exceção de Pré Executividade, verifica-se que a maioria das matérias questionadas no presente Recurso de Agravo de Instrumento não foram suscitadas ou postas em discussão perante o juízo de primeiro grau. Desta forma, decidir este Sodalício acerca de matérias ainda não apreciadas pelo juízo condutor do feito, salvo, raras exceções (o que não é o caso), haveria supressão de instância por ofensa aos princípios do juiz natural, duplo grau de jurisdição e devido processo legal.Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDOS NÃO ANALISADOS PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL AD QUEM - VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. - A ausência de apreciação de matéria pelo juízo "a quo", impede que esta instância revisora conceda, ou mesmo indefira, os pedidos formulados pela parte agravante, haja vista que tal implicaria indesejável supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0481.16.035978-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2019, publicação da súmula em 24/05/2019)Ainda que as matérias tivessem sido todas analisadas pelo juízo a quo, restaria configurado a ausência do fumus boni iuris, uma vez que o Recurso Extraordinário 870.947 está pendente de julgamento ante ao pedido de vista formulado pelo Min. Gilmar Mendes que, embora já tenha devolvido o processo, este ainda não entrou em pauta de julgamento.Diante do acima exposto, ante a ausência de um pressupostos processuais, qual seja, fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.. [id.n.o8186587].
Em que pesem as ponderações da Embargante, não restaram demonstrados os vícios presentes na decisão, ou seja, em que ponto o julgador foi omisso, contraditório ou obscuro.
Isso porque, embora os fundamentos legais tenham sido distintos, a irresignação foi sobre a mesma decisão, de modo que o recurso não poderia alcançar provimento almejado, já que em desconformidade com a sistemática processual civil.
Por fim, convém salientar que a atualização monetária, foi fixada com base em entendimento jurisprudencial da época, assim, ausente qualquer mácula a ensejar a modificação da decisão liminar.
Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, ante a ausência de vícios previstos no artigo 1022, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora